Tribunal: STF
Processo: ARE 1593043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se pretende reformar acórdão que indeferiu o pagamento de diárias e indenização de transporte a servidores públicos estaduais, ao fundamento de que exerciam suas funções em caráter habitual nos locais designados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal); (ii) estabelecer se é possível o reexame, em sede extraordinária, da controvérsia decidida com base em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma legal nem afasta sua aplicação, limitando-se a interpretar a Lei Estadual nº 10.460/1988 e o Decreto nº 7.141/2010, o que afasta a alegada violação à cláusula de reserva de plenário. 

    A revisão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.